Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. OPOSIÇÃO. DIREITO DE MEAÇÃO. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DATA DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. REGISTRO DO IMÓVEL POSTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM.

1. Conquanto não tenha havido manifestação do juízo a quo quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela oposta, entendo que a gratuidade de justiça deferida na ação principal se estende aos processos a ela relacionados.

2. Para revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, deve o impugnante comprovar que a parte possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

3. O fato de possuir imóvel próprio ou ter direito a bens advindos de futura meação não pode ser considerado para afastar a concessão da gratuidade de justiça, visto que não se pode exigir que a parte aliene sua residência para quitação do valor das despesas processuais. Ademais, a questão atinente à gratuidade de justiça está vinculada à condição financeira atual da parte, deste modo, eventuais valores que possam ser recebidos no futuro, a título de partilha ou meação, não podem ser considerados nesse momento para análise da presença dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Para concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a condição financeira da parte, sendo irrelevante averiguar os rendimentos de seus familiares.

5. Ante a previsão contida no art. 686 do CPC, havendo o julgamento simultâneo entre a ação originária e a oposição, deverá ser esta última conhecida em primeiro lugar.

6. Se há comprovação nos autos de que a opoente já estaria separada de fato de seu cônjuge quando este iniciou um romance com terceira pessoa (oposta), não teria ela direito à meação dos bens adquiridos após a separação de fato, ainda que não tenha sido decretado o divórcio das partes.

7. Mesmo que o registro da propriedade do imóvel só tenha ocorrido após a separação das partes, a opoente tem direito à meação sobre o bem se comprovado que seu esposo já possuía o domínio quando ainda não haviam se separados.

8. Para que seja demonstrada a sub-rogação de bens deve a parte comprovar que efetivamente os valores decorrentes da alienação de um foram utilizados na aquisição do novo bem. Se a parte afirma que o veículo antigo foi alienado depois da compra do carro novo, não haveria como admitir a tese de sub-rogação de bens.

9. São elementos essenciais para configuração da união estável: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e e) ânimo de constituir família.

10. O Código Civil, corroborando esse entendimento, inseriu um capítulo da união estável, em seus artigos 1.723 a 1.727, reconhecendo a união estável como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, podendo a pessoa ser casada, desde que esteja separada de fato ou judicialmente.

11. Havendo a comprovação nos autos de que o requerido já seria separado de fato no momento em que começou a se relacionar com a autora, não se vê a presença de impeditivo para o reconhecimento da união estável no período.

12. Havendo demonstração de que as partes mantiveram um relacionamento estável, público e contínuo, no qual se portavam em sociedade como marido e mulher, deve ser reconhecida a união estável.

13. Não sendo possível aferir de fato o momento em que teve início a união estável, deve ser considerada para tanto a data referente ao documento mais antigo nos autos que comprova a coabitação entre eles.

14. Quanto aos bens, considerando-se que as partes não firmaram escritura pública de união estável, estabelecendo outro regime de bens, deve ser considerado que a união estável entre as partes é regida pelo regime de comunhão parcial de bens (art. 1.640 do CC).

15. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial comunicam-se todos os bens adquiridos durante a constância da união conjugal, excetuados os bens elencados no art. 1.659 e os bens e direitos adquiridos individualmente por cada cônjuge, após a separação de fato.

16. É presumido o esforço comum dos companheiros para a aquisição do bem, havida no decorrer da união estável.

17. Inexistindo provas acerca da realização de benfeitorias no imóvel, nem sua extensão, não há como deferir o pedido de partilha.

18. Comprovada a aquisição de imóvel no curso da união estável, ainda que o registro da compra e venda na matrícula do bem somente tenha sido realizado após o término da união, deve ser este partilhado.

19. Apelações conhecidas e parcialmente providas.